Tribunal: TJMT
Processo: 1036480-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036480-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO), MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA - CNPJ: 80.336.233/0001-07 (EMBARGANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JESSICA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 037.197.421-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036480-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO E CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pela Mineração Casa de Pedra Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A embargante alega omissão quanto à prescrição da ação de execução e à regularidade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissões quanto à prescrição da execução fiscal e à regularidade da citação da embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no julgamento, pois os pontos relacionados à prescrição e à citação foram adequadamente analisados no acórdão.

4. O Tribunal concluiu que o prazo quinquenal de prescrição não havia se consumado, uma vez que houve atos interruptivos da prescrição, como o comparecimento espontâneo da embargante.

5. Quanto à citação, a jurisprudência reconhece que o comparecimento espontâneo da parte é suficiente para os efeitos interruptivos da prescrição, dispensando a necessidade de citação formal.

6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, mas sim à correção de obscuridades, contradições ou omissões, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não servem para reexame do mérito da causa.

2.

O comparecimento espontâneo da parte é válido para os efeitos interruptivos da prescrição, dispensando a necessidade de citação formal.

3.

Não configurada omissão, contradição ou erro material em acórdão que trata da prescrição e da citação válida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não citada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036480-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela
Mineração Casa de Pedra Ltda
. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, mantendo na integra a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso
.

A embargante alega omissão no julgamento quanto à questão da prescrição da ação de execução e da regularidade da citação, apontando que o acórdão não abordou adequadamente tais aspectos. Alega ainda que o prazo quinquenal para a cobrança do crédito já teria se consumado e que a ausência de citação válida teria tornado nula a penhora realizada nos autos.

O embargado, em suas contrarrazões, refuta os argumentos da embargante, sustentando que o acórdão foi claro e fundamentado, não havendo omissões ou erros materiais que justifiquem a interposição dos embargos. Argumenta, também, que os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1036480-40.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: MINERACAO CASA DE PEDRA LTDA

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Em análise aos embargos de declaração opostos pela parte embargante, verifico que não há fundamentos suficientes para acolhê-los.

Primeiramente, os embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade, corrigir contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso em questão, não se observa a presença de qualquer um desses vícios no acórdão embargado.

A embargante sustenta que, o acórdão foi omisso ao não tratar da prescrição da ação de execução e da citação válida, mas tais pontos foram amplamente discutidos no julgamento, conforme consta do acórdão. O Tribunal, ao analisar a exceção de pré-executividade, concluiu que a prescrição da execução não se configurava, pois o prazo quinquenal previsto para a prescrição da pretensão do Fisco não havia se consumado. Além disso, o acórdão considerou a presença de atos interruptivos da prescrição, como o comparecimento espontâneo da embargante aos autos, fato que afastaria qualquer alegação de prescrição intercorrente. Quanto à citação, o Tribunal reconheceu que o comparecimento espontâneo da parte foi suficiente para suprir a necessidade de citação formal, considerando-o válido para os efeitos interruptivos da prescrição.

A embargante, na verdade, busca rediscutir o mérito da causa, tentando modificar a decisão do colegiado. Contudo, como amplamente consagrado pela jurisprudência, os embargos de declaração não servem para reexame do mérito, sendo que sua finalidade é a de sanar obscuridade, contradições ou omissões, ou corrigir erros materiais. No caso em questão, não se verifica qualquer erro de julgamento que justifique a alteração da decisão.

Além disso, a modificação do acórdão por meio de efeitos infringentes é uma medida excepcional, aplicável somente quando houver erro material ou outro vício passível de correção. No caso em questão, não há qualquer erro de julgamento que justifique a alteração da decisão. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, e não há elementos que indiquem necessidade de alteração no julgamento.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo-se, integralmente, o acórdão embargado, por não haver vícios a serem corrigidos na decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025